Tribunal: TJPA
Processo: 0805259-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805259-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: TALYSSON MICHAEL DO NASCOMENTO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 157, §2º, II E §2º-A, DO CP, E ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/13.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. RAZOABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente pela pluralidade de réus e quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Ademais, à suspensão de prazos e atos processuais, em virtude da pandemia do COVID-19, também não caracteriza o excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto estar-se diante de situação absolutamente excepcional e que justifica, por si só, a dilação de prazos processuais;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra.
Indiara Dias Cecchini
, em favor do nacional
Thalysson Nascimento Pereira
, preso pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2º, II e §2º-A do CP e art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/13, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Maria/PA.

Alega a impetrante à Id. 3145820, em síntese, que:

“No dia 21 de março de 2019 o Paciente foi preso em flagrante delito, posteriormente teve sua prisão preventiva decretada, por suposta prática de crime de roubo no dia 18 de março de 2019, em uma agencia bancária do Banco Bradesco na cidade de Rio Maria – PA, com espeque no artigo 157, parágrafo 2, inciso II, e parágrafo 2-A do CPB e artigo 2 parágrafo 2 da Lei 12.850/13.

Após conclusão do Inquérito Policial os autos foram remetidos ao Ministério Público, que ofertou denúncia. Posteriormente, foi marcada audiência de instrução, no dia 02.12.2020, oportunidade em que a defesa permitiu que o réu fosse ouvido antes mesmo de ouvidas as testemunhas de acusação.

A acusação, pelo representante do Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas da acusação por meio de cartas precatórias a Colinas – Tocantins (audiência foi cancelada porque a testemunha está presa) e Gurupi – Tocantins (audiência marcada para o dia 10.06.2020).

Desta forma, verifica-se que em momento algum a defesa deu causa à demora para o término da instrução processual, conforme será demonstrado adiante. É o relato dos fatos.

(...).

Assim, como não houve até a presente data o término da instrução processual, resta configurado o EXCESSO DE PRAZO, cuja decorrência é exclusiva da acusação e da inércia do próprio aparato judicial.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, em face o verdadeiro constrangimento ilegal que acomete o Paciente, pugnam os Impetrantes que Vossa Excelência se dignem em:

a) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO;

b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito;

c) conhecer o pedido de
HABEAS CORPUS
, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.” <sic>

Junta documentos (Id. 3145856 a 3146075).

Vieram os autos a mim por prevenção (Id. 3149670).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3155122), sendo prestadas às informações (Id. 3166648).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, por se tratar de reiteração de pedido (Id. 3188658
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível sua análise considerando-se a razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta a impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular (Id. 3166648), naquilo que interessa.
V
erbis:

“O acusado Talysson Michael do Nascimento Pereira foi preso em flagrante delito no dia 21/03/2019, como incurso nos arts. 157, § 2º, II e §2º-A do CPB e art. 2º, §2º da Lei 12.850/13, o qual foi convertida em prisão preventiva no dia 28/03/2019.

Após a ocorrência do crime na agência bancária nesta cidade, no dia 18.03.2019, os agentes policiais empreenderam incessantes diligências para a captura dos envolvidos. Com a prisão dos suspeitos, no momento do flagrante, havia informações, ainda que em meio virtual, as quais levam a presumir que os mesmos tenham participado da empreitada delituosa na agência bancária de Rio Maria.

O delegado de polícia civil do estado do Tocantins representou pela prisão preventiva do paciente no dia 21/03/2019. A autoridade policial narra que um dos outros, o acusado Anderson Ramires de Souza Bastos, durante a abordagem policial, autorizou os policias verificarem seu celular, momento em que foram verificados diversos vídeos de roubo, ocorrido nesta comarca, na madrugada do dia 18/03/2019.

Descreve, ainda, que durante conversa informal, os mesmos relataram ser um grupo de 10 a 15 criminosos, configurando uma organização criminosa com um poder gigantesco, atuantes na prática de crimes extremamente graves e que desafiam a presença do Estado. E, além do mais, demonstram ter crença na impunidade.

A polícia civil do estado do Pará, representado pelo Delegado de polícia civil lotado na Delegacia de Repressão a roubos a banco e antissequestro, também representou pela prisão preventiva do acusado Talysson Michael do Nascimento Pereira e outros.

Prisões preventivas já decretadas com recolhimento dos acusados em estabelecimento prisional da região metropolitana.

(...).

Por fim, aguarda-se o retorno de carta precatório de oitiva de testemunha reenviada no dia 20/05/2020 a comarca de Gurupi-TO, para posteriores alegações finais.

Ainda no que diz respeito ao constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o término da instrução processual, o período de tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ).

Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada.

No caso em tela, as peculiaridades da causa, como a necessidade de expedição de várias cartas precatórias, pluralidade de réus bem como de testemunhas, a complexidade do feito e a gravidade do crime, tornam razoável e justificada a demora na formação da culpa, de modo a afastar, por ora, essa alegação.

O alargamento da medida cerceadora de liberdade justifica-se em face de indícios da participação do paciente na empreitada delituosa e, em razão da gravidade dos fatos narrados, motivações suficientes para assegurar a ordem pública. Ademais, o modo de agir nos delitos atribuídos ao mesmo, suscitam um cenário de ‘faroeste selvagem’, sem dúvida em desrespeito à ordem estabelecida que deve ser combatido veementemente, inclusive com restrições da liberdade, para evitar novas empreitadas criminosas.

Além do mais, o seu
modus operandi
, juntamente com os demais, demonstra ação calculada para o cometimento de crime grave que abalou a comunidade onde o fato ocorreu.

Saliento que os réus já pleitearam concessão de liberdade provisória outras vezes, inclusive pela via de
Habeas Corpus
HC nº 0802327-54.2019.8.14.0000 e 0803135-25.2020.8.14.000, todos denegados.

Por fim, saliento a atual situação mundial diante da pandemia da COVID-19, onde as recomendações dos r. Órgãos Superiores visam dar eficácia às medidas tomadas pelas Autoridades Sanitárias e de Saúde Pública do País e do mundo com intuito de evitar a propagação de infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, conforme a evolução da doença e que acabaram gerando um certo atraso nos atos de alguns processos, como é sabido.

Nesse sentido, conforme amplamente divulgado, a principal regra é o confinamento, pois sem contato, absolutamente lógico, não há transmissão (por isso o fechamento de escolas, comércios, repartições públicas e interrupções de atividades esportivas, de lazer e visitas a presídios).

Ainda, se o custodiado violou as normas penais, forçoso reconhecer que, provavelmente, fora do cárcere, violará também as normas sociais de confinamento.

Por fim, mesmo com toda a dificuldade, o Poder Público não se quedou inerte diante da atual situação mundial, sendo possível afirmar, como até mesmo reconhecido pela Defensoria Pública da União, que todos os juízos de primeira instância e os Tribunais têm envidado esforços para avaliar, ante tempus, a situação de cada preso, seja ele provisório ou até em cumprimento de pena.” <sic>

Nesse contexto, denota-se que o feito se encontra com tramitação regular, considerando-se que o processo conta com pluralidade de réus e necessidade de aguardar o retorno de carta precatória para oitiva de testemunha reenviada no dia 20/05/2020 à comarca de Gurupi-TO, para posteriores alegações finais. Portanto, não há que se falar em excesso de prazo.

Ademais, a suspensão de prazos e atos processuais por este e. Tribunal em virtude da pandemia do COVID-19, justifica por si só a eventual dilação de prazos processuais, de tal forma que o retardamento do feito não pode ser imputado à defesa, tão pouco ser creditados ao juízo, inexistindo demonstração de desídia de sua parte ou, ainda, do Ministério Público, ou violação ao direito constitucional do paciente em ser julgado num prazo razoável.

A propósito, o C. STJ já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.

Eis o precedente daquela e. Corte:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em
habeas corpus
, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

(...).

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 26/06/2020